Tribunal: STF
Processo: ARE 1572038
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional; (c) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279/STF e (d) as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso.



    III. Razões de decidir



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    5. O Tribunal de origem fundamentou a licitude da busca pessoal na fuga do acusado ao avistar a guarnição policial e no descarte de uma pochete contendo expressiva quantidade e variedade de drogas, circunstâncias que caracterizam fundada suspeita e justificaram a abordagem.



    6. O exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    7. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, X e LVII; 102, III, “a”; 102, §3º; CPC, art. 1.035, §2º; CPP, arts. 240, §2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33; RISTF, art. 21, §1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.552.500 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 22/08/2025; STF, ARE 691.595 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25/02/2013; STF, AI 717.821 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 13/08/2012.